Tribunal: TJBA
Processo: 8004407-87.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004407-87.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA CARVALHO, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO. PLAN
SERV
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA
. ABUSIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada com o objetivo de compelir o Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, a fornecer medicamento prescrito para tratamento de câncer.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho de Irecê que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando tutela antecipada que determinou a cobertura do tratamento medicamentoso e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa do PLANSERV ao fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer, sob alegação de ausência de previsão
nas
diretrizes próprias do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e sua proteção deve ser promovida com base no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

O fornecimento de medicamento prescrito por profissional médico não pode ser negado com base em cláusulas contratuais ou administrativas restritivas, especialmente quando se trata de tratamento de câncer, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A negativa de cobertura pelo plano administrado pelo Estado, quando confrontada com prescrição médica, configura prática abusiva.

A sentença deve ser integralmente mantida quanto à condenação ao fornecimento do medicamento, diante da ilegalidade da recusa e da imprescindibilidade da terapêutica para a saúde da autora da ação.

Jurisprudência do STJ confirma o dever de cobertura do tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado, independentemente da ausência de previsão normativa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023;

STJ, AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023;

STJ, REsp n. 2.063.503/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025.

Súmulas STJ n. 45 e 325.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8004407-87.2022.8.05.0110

em que figuram como interessados
MARIA MACHADO DA GAMA SANTOS

e

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer da remessa, mantendo a sentença
, pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .